Tribunal: TJDFT
Processo: 0731064-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO APRESENTADOS. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recebida a Inicial do feito executório, o agravante foi citado para cumprir a obrigação de pagar quantia certa em 3 (três) dias; ou apresentar Embargos à Execução no prazo legal de 15 (quinze) dias. Contudo, o condomínio recorrente manteve-se inerte quanto ao pagamento da obrigação e quanto à apresentação de Embargos à Execução.
2. Após, o agravante apresentou impugnação, na qual alegou a inexequibilidade de título, fundada na inexistência do débito reclamado pelos exequentes; e o excesso de execução, matérias oponíveis por meio de Embargos à Execução (art. 917, Código de Processo Civil).
3. A impugnação apresentada não importa em recebimento e apreciação nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil. Embora a referida disposição legal possibilite ao réu revel a produção probatória no curso processual, tal faculdade somente pode ser exercida ao "tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção", o que não ocorre no caso em tela.
4. Nos termos do art. 915, caput, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de juntada do mandado de citação cumprido. Esse prazo é decadencial, de modo que, não apresentados os Embargos tempestivamente, extingue-se o direito do devedor de impugnar a execução na forma do art. 917 do Código de Processo Civil, restando a ele apenas os meios ordinários para impugnar a validade e a eficácia do título executivo, tais como a exceção de pré-executividade.
5. Nos autos, está demonstrado que o executado/agravado não apresentou os Embargos à Execução pertinentes dentro do prazo legal disponível. Dessa forma, não só operou-se a preclusão temporal, mas, também, extinguiu-se o direito do devedor de impugnar, no presente feito, o título executivo utilizado a partir de alegações fundadas em matérias diversas das de ordem pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.